Tribunal: TJES
Processo: 5007653-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, uma vez que este Sodalício possui entendimento uníssono no sentido de que para tanto é imprescindível a comprovação nos autos de atitude dolosa, ou o suposto prejuízo sofrido em consequência das alegações firmadas pelo litigante, o que aqui não se verifica.

4
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007653-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, uma vez que este Sodalício possui entendimento uníssono no sentido de que, para tanto, é imprescindível a comprovação de atitude dolosa ou o suposto prejuízo sofrido em consequência das alegações firmadas pelo litigante, o que aqui não se verifica.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

De fato, o acórdão embargado examinara adequadamente a matéria e apreciara, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante, como subsegue:

[...] Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do qual pretende,
Instituto de Gestão e Humanização IGH
(Id. 3154881), ver reformada a r. sentença (Id. 3154913), que julgou procedente a ação monitória ajuizada por
Delícia Refeições Coletivas Ltda
e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do inciso I do art. 487 do CPC.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese: (i) a recorrida, por meio de ação monitória, pretende o recebimento do valor atualizado de R$ 920.454,36, referente à prestação de serviço de alimentação proporcionado ao HIMABA; (ii) o magistrado de primeiro grau julgou procedente a demanda, ao argumento de ‘revelia’; (iii) contra a sentença foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento; (iv) o magistrado a quo deferiu expedição de ofício às Secretarias de Saúde dos Estados de Goiás e Bahia, com determinação de bloqueios de bens e valores eventualmente encontrados em seu nome, até o débito perseguido no processo de origem; (iv) é vedado ordenar a outro Estado da federação que efetue bloqueio de verbas, sem a expedição de carta precatória. Nesses termos, “requer, liminarmente, sejam tornados sem efeito os ofícios endereçados aos Estados de Goiás e da Bahia, porque contêm determinação de bloqueio de verba pública.”

Pois bem. O recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, com fulcro no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Como cediço, o requisito intrínseco recursal de cabimento se presta a aferir a recorribilidade do ato, isto é, a aptidão para sofrer impugnação e a adequação do recurso, ou seja, se a modalidade recursal utilizada é a correta consoante a legislação pátria.

Na hipótese, o recorrente interpõe recurso de agravo de instrumento para impugnar sentença que julgou procedente ação monitória e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do inciso I do art. 487 do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. (Id. 3154912).

Como é cediço,
o Código de Processo Civil apresenta rol
taxativo
de hipóteses de cabimento do recurso aviado, a teor do art. 1.015,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Segundo escólio de Cássio Scarpinella Bueno, tem-se que o recurso de agravo de instrumento “
passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias
expressamente
previstas no Código” (in Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p.42, g n)
.

Por conseguinte, na hipótese, é manifestamente inadmissível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC.

In casu
,
a decisão combatida não tem natureza interlocutória, mas sim de sentença, contra a qual, a teor do art. 1.009 do CPC, deve ser atacada por meio do recurso de apelação.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Inicialmente, constata-se a natureza jurídica de sentença dada à decisão que converte o mandado monitório em executivo. Isso porque, nos termos do artigo 1.102-C do Código de Processo Civil, se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. Ora, tratando-se de título executivo judicial, pressupõe-se uma decisão com resolução de mérito (artigo 269 do Diploma Adjetivo). Ademais, a parte final do referido artigo contempla o prosseguimento do feito na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, dessa Lei, ou seja, do Cumprimento de Sentença. (...) Verifica-se que a decisão que constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória, ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na ação, constituindo o título executivo judicial
(REsp 1120051/PA, TERCEIRA TURMA).

Portanto, diante da manifesta inadequação da via recursal eleita e considerando o evidente erro inescusável, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso.
(
Id. 3595968
)

A decisão agravada fora integralmente mantida em sede de aclaratórios (Id. 3916968).

Sem embargo, a agravante novamente volta a se insurgir contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, alegando que não interpôs o recurso em face do mérito da sentença, mas, sim, contra a ordem de expedição de ofícios aos Estados de Goiás e da Bahia. Com efeito, alega que, havendo urgência no pedido, o recurso cabível é o previsto no art. 1.015 do CPC.

Nada obstante, “
por força da preclusão consumativa e do Princípio da Unirrecorribilidade, é incabível a interposição de dois ou mais recursos, idênticos ou não, contra a mesma decisão. 2. Interposto um recurso, ainda que equivocado, inadequado ou instruído de forma de forma incompleta, é incabível a sua substituição ou aditamento através da interposição de outro recurso, porquanto configurada a ocorrência da preclusão da faculdade de recorrer. [...]
” (TJES, Classe: Agravo AI, 24139005441)

Importante consignar que, a sentença, embora composta por três partes: relatório, fundamentação e dispositivo, é una e, nos termos do art. 1.009 do CPC, deve ser atacada pelo recurso de apelação, ainda que seja concedida tutela de urgência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROPOSTO CONTRA EXCERTO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A fixação de prazo para cumprimento de obrigação imposta no dispositivo da sentença integra o comando sentencial, não se tratando de decisão interlocutória relativa aos efeitos de suposta apelação. Sendo assim, a insurgência, quanto ao ponto, deve ser veiculada via apelação – se for o caso, com pedido de antecipação da tutela recursal. 2.
Em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade, o recurso de apelação vem sendo considerado o cabível para insurgência inclusive contra provimentos que, se não estivessem no bojo da sentença, poderiam ser considerados de caráter efetivamente interlocutório – o que sequer é o caso dos autos. 3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal resta prejudicada, na hipótese, porquanto se está diante de erro grosseiro, além do que a apelação e o agravo de instrumento são recursos destinados a órgãos jurisdicionais distintos e com prazos diversos
. (TRF-4 – AG: 17544220114040000 SC 0001754-42.2011.404.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 30/03/2011, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 06/04/2011)

De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, para cada ato judicial é cabível um único recurso, não sendo admitido o recurso de agravo contra a antecipação e o apelo em face do mérito, como subsegue:

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE JULGA O MÉRITO E CONCEDE A TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. Não cabe agravo de instrumento contra a sentença que julga pedido de antecipação de tutela. O único recurso oportuno é a apelação. (AgRg no Ag n. 723.547/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 29/11/2007, DJ de 6/12/2007, p. 312.)

Na mesma linha, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE CONCEDE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RAZÃO DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECLUSO E INCABÍVEL PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. 1.-
O recurso cabível contra sentença é a apelação, ainda que nela concedida a antecipação dos efeitos da tutela.
2.- [...]. (REsp n. 1.105.757/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 9/9/2011.)

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE JULGA O MÉRITO E CONCEDE A TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE.
Não cabe agravo de instrumento contra a sentença que julga pedido de antecipação de tutela. O único recurso oportuno é a apelação.
(AgRg no Ag n. 723.547/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 29/11/2007, DJ de 6/12/2007, p. 312.)

Até porque, de acordo com o Código de Processo Civil,
no período compreendido entre a interposição do apelo e a distribuição, poderá a parte formular pedido de efeito suspensivo/ativo ao tribunal, demonstrando a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação, nas hipóteses de risco de dano grave ou de difícil reparação (§4º do art. 1.012 do CPC)
.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (Id. 7417269)

Nesse contexto, não há que se falar em condenação por
litigância de má-fé,

uma vez que este Sodalício possui entendimento uníssono no sentido de que para tanto
é
imprescindível a comprovação nos autos d
e
atitude dolosa, ou o suposto prejuízo sofrido em consequência das alegações firmadas pelo litigante, o que
aqui
não se verifica:

DIREITO CIVIL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PORTA DO ÔNIBUS QUE PRENSA O PASSAGEIRO MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ART. 85, §2º, DO CPC MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM INSTÂNCIA RECURSAL ART. 85, §11º, DO CPC RECURSO PROVIDO. (...)
5.
Para haver condenação por litigância de má-fé, torna-se imprescindível a comprovação, nos autos, de qualquer atitude dolosa ou o suposto prejuízo sofrido pela apelada em consequência das alegações firmadas pelo litigante. Precedentes do STJ.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os critérios previstos no § 2º, do art. 85 do CPC, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo patrono da parte e o tempo exigido para o seu serviço, bem como os limites fixados pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça ao se deparar com situações semelhantes. 7. Com a procedência do recurso, torna-se impositiva a majoração dos honorários de sucumbência, por força do disposto no § 11º, do art. 85, do CPC. 8. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 13 de março de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 30130113043, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)